Tribunal: TJPA
Processo: 0800679-18.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800679-18.2023.8.14.0091

APELANTE: ELIZABEL GOMES CALANDRINE, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ELIZABEL GOMES CALANDRINE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE POR ELETROCUSSÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PENSÃO MENSAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso da autora, reconhecendo sua responsabilidade objetiva por morte por eletrocussão, afastando a culpa concorrente da vítima, fixando pensão mensal em 2/3 do salário-mínimo e majorando os danos morais para R$ 100.000,00. A embargante alegou omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à existência de fato exclusivo de terceiro, à ausência de prova da incapacidade laboral da autora e à fundamentação da majoração da indenização.

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se houve omissão quanto à análise de excludente de responsabilidade por fato de terceiro (ligações clandestinas);
(ii) se o acórdão deixou de examinar a ausência de incapacidade laboral da autora, ponto essencial para a fixação da pensão mensal; e
(iii) se a majoração dos danos morais carece de fundamentação quanto à aplicação do art. 944 do Código Civil e à exclusão da culpa concorrente.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam exclusivamente rediscutir matéria já decidida, sem apontar obscuridade, omissão ou contradição relevante.
4. O acórdão expressamente rejeitou a tese de excludente por fato de terceiro, por ausência de prova robusta, e reafirmou o dever da concessionária em fiscalizar e coibir ligações clandestinas.
5. Quanto à pensão mensal, o julgado reconheceu a presunção de dependência econômica da companheira da vítima, sendo desnecessária a prova de incapacidade laboral para fins de fixação da pensão.
6. A majoração dos danos morais foi devidamente fundamentada, com base na gravidade do fato, afastamento da culpa concorrente e princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do acórdão. A simples pretensão de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos sem vício no julgado.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento
:
“1. Não se admite a oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito do julgado, ausentes omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A alegação de fato exclusivo de terceiro como excludente de responsabilidade exige prova robusta, não se sustentando em meras suposições.
3. A dependência econômica da companheira da vítima é presumida, sendo desnecessária a comprovação de incapacidade para o trabalho na fixação da pensão mensal.
4. A majoração da indenização por dano moral, quando devidamente fundamentada, não configura vício sanável por embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186, 944 e 945; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; Súmulas 54 e 362/STJ; STJ, AREsp 2455485; STJ, REsp 2147943; STJ, AREsp 22549.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0800679-18.2023.8.14.0091.

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDAO DE ID 30191539.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão de
ID
30191539

que deu negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE POR ELETROCUSSÃO EM VIA PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas pela concessionária de energia e pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização pela morte do companheiro desta, vitimado por descarga elétrica em poste de iluminação pública. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade da empresa, mas também a culpa concorrente da vítima, fixando pensão mensal e danos morais. A concessionária busca a improcedência total, enquanto a autora requer o afastamento da culpa concorrente, a majoração dos danos morais e a alteração da base de cálculo da pensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica é responsável pela morte do companheiro da autora; (ii) saber se houve culpa concorrente da vítima, a fim de atenuar a responsabilidade da empresa; (iii) definir o valor e a base de cálculo da pensão por morte; e (iv) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal.

A concessionária tem o dever de fiscalizar e manter a segurança da rede elétrica, não podendo alegar a existência de ligações clandestinas como fato de terceiro para se eximir da responsabilidade, pois coibi-las é sua obrigação.

Afasta-se a culpa concorrente, pois a vítima, exercendo sua profissão de mecânico, não agiu de forma imprudente. A causa primária e determinante do acidente fatal foi a omissão da concessionária em garantir a segurança de suas instalações em via pública.

Na ausência de comprovação de renda específica da vítima, a jurisprudência orienta a fixação da pensão mensal com base no salário-mínimo, sendo correto o cálculo de 2/3 deste valor, presumindo-se que 1/3 seria gasto com despesas pessoais do falecido.

O valor da indenização por dano moral, fixado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se insuficiente diante da gravidade do fato e do sofrimento da autora. Com o afastamento da culpa concorrente, a majoração para R$100.000,00 (cem mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. desprovido. Recurso de ELIZABEL GOMES CALANDRINE parcialmente provido para afastar a culpa concorrente e majorar a indenização por danos morais para cem mil reais.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos advindos de falha na prestação do serviço, como a morte por eletrocussão em poste na via pública, em razão do risco da atividade.

2. A alegação de ligações clandestinas não exime a responsabilidade da concessionária, que tem o dever de fiscalizar e manter a segurança da rede elétrica.
3. Não se configura culpa concorrente da vítima que se aproxima de poste energizado no exercício de sua profissão, sendo a omissão da concessionária a causa primária do acidente.

4. Em ação de indenização por ato ilícito com resultado morte, e não havendo prova da renda da vítima, a pensão mensal à companheira sobrevivente deve ser fixada em 2/3 do salário-mínimo.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando se mostrar irrisório diante da gravidade do evento danoso, especialmente após o afastamento da culpa concorrente.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 406, §1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 487, I, 926, §1º, 932, IV e V, ‘a’, 1.010, §§ 1º, 2º e 3º, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; STJ - AREsp: 2455485; STJ - REsp: 2147943; STJ - AREsp: 22549.

A embargante sustenta (ID 30512712) a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, notadamente quanto: (i) à ausência de manifestação expressa sobre a alegação de fato exclusivo de terceiro (ligações clandestinas), invocando os artigos 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor e 37, §6º, da Constituição Federal; (ii) à inexistência de exame acerca da ausência de prova da incapacidade laboral da embargada, ponto que entender ser essencial à concessão da pensão vitalícia; e (iii) à insuficiente fundamentação da majoração dos danos morais, especialmente ante a ausência de exame do artigo 945 do Código Civil, que trata da culpa concorrente, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Postula, ao final, o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as alegadas omissões e contradições, com eventual modificação do julgado, ou, alternativamente, para fins de prequestionamento.

Certificado no ID 30957179 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo não merecem ser acolhidos.

No que se refere à suposta omissão quanto à alegação de excludente de responsabilidade fundada em fato exclusivo de terceiro — no caso, a existência de ligações clandestinas —, o acórdão embargado
expressamente enfrentou
tal argumento, asseverando:

“As excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, devem ser robustamente comprovadas pela concessionária, o que não ocorreu nos autos. A alegação da existência de ‘gatos’ na rede elétrica não foi demonstrada por meio de laudo técnico ou qualquer outra prova conclusiva. Pelo contrário, a prova testemunhal indica que os problemas no poste já existiam havia meses, com ciência da comunidade local, que inclusive teria tentado, sem sucesso, contato com a empresa.”

Mais adiante, o julgado reforça:

“A concessionária tem o dever de fiscalizar e coibir as ligações clandestinas, não podendo se valer da própria omissão para afastar sua responsabilidade pelos danos decorrentes da má conservação da rede.”

Dessa forma, não há omissão, mas sim afronta da parte embargante ao entendimento já firmado, com pretensão meramente infringente — o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Quanto ao alegado silêncio do julgado acerca da ausência de comprovação da incapacidade laboral da embargada para justificar a fixação da pensão vitalícia, igualmente não prospera a alegação de omissão.

O acórdão destacou que:

“É pacífico o entendimento de que, em casos de morte decorrente de ato ilícito, é devida pensão mensal aos dependentes econômicos da vítima. A dependência econômica da companheira em relação ao falecido, com quem mantinha união estável, é presumida.”

E ainda:

“A autora não logrou comprovar que a renda mensal do falecido era de 3,5 salários-mínimos. [...] Portanto, a fixação da pensão em 2/3 do salário-mínimo, conforme determinado na sentença, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial.”

No tocante à majoração da indenização por danos morais, a parte embargante aponta suposta ausência de motivação suficiente, desconsideração do art. 944 do Código Civil e da alegação de culpa concorrente da vítima. Novamente, não assiste razão.

O acórdão embargado assim fundamentou:

“Considerando a gravidade do fato (morte por eletrocussão em via pública), a conduta da ré (omissão no dever de manutenção e segurança), a condição econômica das partes e o caráter pedagógico e compensatório da medida, o valor de R$ 50.000,00 fixado na sentença se mostra irrisório, especialmente estando afastada a culpa concorrente. [...] Majorar o valor arbitrado na sentença a título de danos morais para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por entender que tal montante atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.”

Note-se que o afastamento da culpa concorrente também foi amplamente fundamentado, com base em elementos probatórios colhidos na instrução:

“A vítima, mecânico de profissão, foi chamada ao local para consertar um veículo e não por ‘mera curiosidade’. [...] A expectativa legítima de qualquer cidadão é de que um poste em via pública não esteja conduzindo corrente elétrica em sua estrutura. [...] A causa primária e determinante do acidente foi a omissão da Equatorial em manter sua rede elétrica em condições seguras.”

Portanto, está plenamente justificada a majoração do quantum reparatório, com respaldo na doutrina, na jurisprudência e nos critérios legais aplicáveis.

Por fim, cumpre advertir que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito do julgado, tampouco para simples prequestionamento, a menos que se identifique efetiva omissão, o que, como demonstrado, não se verifica no caso concreto.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026